Tribunal: TJSP
Processo: 2258898-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que deferiu o pedido de bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo objeto do contrato – Superveniência de acordo celebrado entre as partes - Perda de objeto.

Recurso do réu prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2258898-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em
que é agravante AILTON GONÇALVES DOS SANTOS, é agravado
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.061
Agravo de Instrumento no 2258898-27.2019.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande Paulista
Juízo de origem: Vara Única
Ação Cível no 1000780-37.2019.8.26.0654
Agravante: Ailton Gonçalves dos Santos
Agravada: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
r
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de
busca e apreensão - Decisão que deferiu o pedido de
bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo
objeto do contrato
Superveniência de acordo
celebrado entre as partes - Perda de objeto.
Recurso do réu prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão proferida nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por “Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A” em face de Ailton Gonçalves dos Santos, que
deferiu a inserção imediata da restrição judicial do veículo, via
RENAJUD.
Aduziu o réu, em síntese, que extremada a
concessão de medida de restrição de circulação do veículo, certo
que o bem já se encontra alienado fiduciariamente e, portanto,
impossibilitada a venda a terceiros.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 23/25.
É o relatório.
Em consulta aos autos de origem este relator
verificou que, após a prolação da decisão recorrida, as partes se
compuseram através de acordo que foi objeto de homologação
pelo Juízo da causa em 22.01.2020 fls. 102 daquele feito.
Verificada, portanto, perda de objeto recursal.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de
instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica